Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-30.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA CANDELARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 329.779.131-49 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), SIMONNE MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 009.266.241-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO – DANO MORAL – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – LESÕES CAUSADAS EM RAZÃO DO ACIDENTE – DANO MATERIAL – DEMONSTRAÇÃO DE DANOS NA ESTRUTURA DO VEÍCULO – PERDA TOTAL DEMONSTRADA

– RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano
se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia o que pode ser verificada que a privação do veículo que sofreu perda total, bem como os lesões causadas em uma das vítimas o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral..

Verificada a perda total, pelo conjunto de provas carreado, o ressarcimento deve ser no valor descrito na Tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pedra Preta, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Indenizatória de nº 1000636-30.2018.8.11.0003, promovida por
Maria Candelaria Ferreira de Oliveira e Simonne Maria Ferreira Ribeiro
, que
condenou o Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, e R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a título de dano material.

Acerca do deve de indenizar, busca afastar a responsabilidade civil pelos danos causados, ao argumento que o veículo estava com as manutenções regulares e, portanto, o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva das vítimas e má condição da via.

Quanto aos danos morais, o Município busca reforma da sentença para adequar a decisão ao entendimento dos Tribunais, e excluir o dever de indenizar, uma vez que não há comprovação nos autos de vítimas do acidente ocorrido; caso não acolhida a pretensão, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Quanto aos danos materiais, aduz a ausência de comprovação da perda total do veículo, de modo que não há dano material passível de indenização.

Contrarrazões do Município nos IDs 19842961 e 19842962, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta em razão de acidente ocorrido no Perímetro de Santo Antonio do Leverger, quando desprendeu de um caminhão de propriedade do Município de Pedra Preta uma peça denominada “cardan”, a qual atingiu uma das rodas do veículo das Autoras/Apeladas. E, com o impacto da peça desprendida, estourou o pneu da roda atingida, ocasionando o descontrole da direção do veículo e posterior capotamento.

Após o acidente, restou a destruição total do veículo que das Apeladas, enquanto que a Sra. Maria Candelaria teve que ser encaminhada ao Hospital Coração de Jesus para exames.

Com efeito, a sentença reconheceu o dever do Município de indenizar e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, e R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a título de dano material.

Irresignado, o ente Municipal interpôs o Recurso de Apelação Cível com objetivo de afastar a responsabilidade civil pelos danos causados ao argumento que o caminhão estava com as manutenções regulares e, portanto, o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva das vítimas e má condição da via.

Quanto aos danos morais, o Município busca reforma da sentença para ajustar a decisão ao entendimento dos Tribunais e excluir o dever de indenizar, uma vez que não há comprovação nos autos de vítimas do acidente ocorrido, caso não acolhida a pretensão requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Isto posto,
in casu
, malgrado o esforço dispensado pelo Apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singelo.

É que o fundamento do pedido indenizatório se funda em acidente causado após o desprendimento da peça, conhecida como “cardan” de um caminhão de propriedade do Município de Pedra Preta, que após colidir com o veículo das apeladas, estourou o pneu, provocando frenagem por 28,5m e posterior capotamento, causando danos no veículo e lesões em uma das passageiras.

A dinâmica do acidente, diferente do alegado pelo Apelante, foi narrada pela Polícia Rodoviária Federal, no Boletim de Ocorrência de nº 107051133B02, lavrado pela autoridade policial, e não de forma unilateral, sendo prova hábil a demonstrar a narrativa autoral, por gozar de presunção relativa de veracidade, não afastada pelo Recorrente.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO MOTORISTA DA RÉ DEMOSTRADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA PRF QUE DEMONSTRA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE - PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIRMADA - CONDENAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NECESSÁRIOS - PEDIDOS DA EXORCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES - DENUNCIAÇÃO DA LIDE PROCEDENTE NOS LIMITES DA APÓLICE - RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de croqui e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

Ante a apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos que comprovam os gastos com cirurgia, consultas médicas, medicamentos, conserto de carro, entre outros, a condenação por danos materiais é devida.

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos no rosto e pernas, os quais deixaram diversas cicatrizes espalhadas principalmente na face.

Julgada parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a denunciação à lide deve ser procedente, cuja condenação se limita aos valores previstos na apólice.

Com efeito, destaco que a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Para afastar a responsabilidade supra mencionada, necessária a demonstração ou da ausência dos requisitos, ou de culpa da vítima (exclusiva ou concorrente.

Segundo a doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles :

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

No caso, o Apelante afirma que o acidente só se deu da forma e extensão final em razão de possível excesso de velocidade das Apeladas, não sendo confirmado o argumento pelo restante das provas carreadas nos autos.

Para tanto, o Boletim de Ocorrência de ID 38227191, fls 2, narra que:
“Não há como mensurar a velocidade empreendida pelos veículos no momento do acidente sem uma análise técnica capacitada,
mas pela extensão dos danos e marca de frenagem, acredita-se que estava sendo respeitado.”
(destaquei)

Portanto, conclui-se que as Apeladas não contribuíram para o acidente, nem detiveram culpa exclusiva, razão pela qual o Município não se desvencilhou da sua responsabilidade.

Superado tal ponto, tem-se que a finalidade da responsabilidade civil, na modalidade dano moral, é garantir o direito do lesado à segurança, mediante pleno ressarcimento dos danos que sofreu com o restabelecimento, na medida do possível, o
status quo ante
, atendendo a uma necessidade moral, social, jurídica e de justiça.

A responsabilidade possui dupla função, porquanto, ao mesmo tempo que visa garantir o direito do lesado à segurança, serve como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação integral do dano causado à vítima ou indenização equivalente.

A reparação do dano deve ocorrer mediante o retorno das coisas ao estado anterior em que se encontravam antes do evento danoso ou, quando não for possível esta reposição, converte-se a reparação no pagamento de uma indenização em valor o mais equivalente possível ao bem material e, em se tratando de dano não patrimonial, impõe-se um valor compensatório do bem violado, como é o caso aqui vertente.

À vista disto, observo que em decorrência do acidente as Apeladas sofreram abalos psicológicos, tanto pelo capotamento de um veículo na estrada – com risco de maior tragédia e com a perda do seu bem -, como pelo fato de a Sra. Maria Candelaria Ferreira ter apresentado lesões de TCE leve e politrauma, tenho sido medicada, conforme declaração de atendimento ID 38227190, assinada pela médica Glaucia dos Santos Bortolon, CRM-MT 4667.

Em decorrência, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), são compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das beneficiárias, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A decisão colige com entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000811-82.2011.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Por fim, acerca dos danos materiais, a divergência paira na demonstração se houve perda total do veículo o que ensejaria eventual reparação do seu valor integral.

Neste esteio, destaca-se as fotos trazidas aos autos, bem como as descrições do boletim de ocorrência, na qual narra os danos causados ao automóvel em razão do capotamento: Longarina dianteira esquerda, caixa de roda dianteira esquerda e direita, caixa de roda traseira esquerda, estrutura da soleira esquerda e direita, estrutura da coluna dianteira esquerda, estrutura da coluna traseira esquerda e direita e estrutura da coluna central esquerda.

Assim tenho que restou demonstrado a danificação de quase toda a estrutura do veículo, coadunando com as fotos constantes na inicial e no boletim de ocorrência, de modo que merece permanecer a indenização pelos danos materiais, nos termos da sentença, com a observância da Tabela FIPE.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Pedra Preta, mantendo a sentença nos termos que foi proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021